Tribunal: TJDFT
Processo: 0763014-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte requerente para implementar e pagar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% sobre seus vencimentos e manter o pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 11/2021 a 6/2025, na importância de R$ 46.366,41 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal pleiteia, preliminarmente, a suspensão do feito em virtude da instauração de um Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016), que visa revisar a aplicação do Enunciado 27 à questão da GAB para servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), alegando divergência de entendimento entre as Turmas Recursais quanto à amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. No mérito, pugna pela reforma total da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, argumentando que a requerente não preenche os requisitos legais para a percepção da GAB, por estar lotada no CAPS, que é considerado uma unidade de atenção especializada e secundária, e não primária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte requerente, ora recorrida, ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de suspensão do processo. Analisando a divergência suscitada, verifica-se que não é o caso de sobrestamento processual. Não obstante o acolhimento da questão de ordem no Acórdão 76253730 (processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016), constata-se que a questão sequer chegou a ser submetida a Turma de Uniformização de Jurisprudência, não havendo ordem de suspensão dos processos que envolvam a matéria. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a parte requerente esclarece que é servidora farmacêutica do Centro de Atenção Psicossocial para tratamento da adição em álcool e outras drogas e afirma desempenhar atendimento direto à população em ações de acolhimento, acompanhamento e cuidados continuados no território, que, segundo ela, se equiparam às atividades típicas da atenção básica em saúde, fazendo jus ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre seus vencimentos, com efeitos retroativos.
6. Conforme dispõe o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Centro de Atendimento Psicossocial, conforme disposto no §4o, “d” do art. 2o, da Portaria SES/DF 321/2023, é caracterizado como Unidade de Saúde.
7. Outrossim, nos termos da ainda vigente Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. A lotação em UBS, portanto, não é requisito para a concessão do benefício, bastando a prova de que as atividades desenvolvidas são próprias da atenção primária.
8. Na hipótese dos autos, o acervo probatório evidencia que a parte requerente é farmacêutica do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, tais como atendimento à demanda por meio de ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação à saúde, acolhimento e consultas, além de outras atividades como visitas domiciliares e matriciamento (atenção primária, secundária e terciária), que se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde, conforme relatório de ID 78627987. Assim, a parte requerente faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 2054174, 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
9. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, nos termos do §1o do artigo 2o da referida lei.
10. No caso dos autos, a parte requerente cumpre 200 horas mensais, equivalentes a 40 horas semanais, como consta das fichas financeiras acostadas aos autos, integralmente, com lotação atual no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD Rodoviária. Assim, no caso em análise, a parte requerente faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença recorrida ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso não providos.
13. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
___
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, §1o do art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054174, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 08/10/25; Acórdão 1931352, Re. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.